Tribunal: STF
Processo: ARE 1498909
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (e-doc. 15):



    “EMENTA: TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÕRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE BARBACENA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E NECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO. REJEIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCONTO SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. VERBA QUE NÃO REFLETE NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APELO ADESIVO SUJEITO A PREPARO. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. INADMISSÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 



    - O Município de Barbacena é legitimado passivo em causa na qual deseja-se a repetição de indébito relativo à incidência de contribuição previdenciária e imposto de renda sobre o adicional do terço de férias, sendo possível que à lide seja, obrigatoriamente, integrada a SIMPAS, que é destinatária do valor relativo à contribuição previdenciária. 



    - Não é possível a incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas pecuniárias de natureza indenizatória ou transitória - como o adicional do terço de férias - visto que não se incorporam ao vencimento do servidor e, por conseguinte, não repercutirão nos proventos futuros. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 



    - Constatada a ocorrência de sucumbência recíproca, ambas as partes são condenadas na medida de sua derrota. 



    - Nos termos do art. art. 98, § 40 do CPC, o recurso que verse exclusivamente sobre o valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário da justiça gratuita estará sujeito a preparo. Desatendida a intimação para recolhimento do preparo, não se conhece do recurso adesivo.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 24).



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 5º, XXXV e LIV e 153, III, da Constituição Federal.



    Defende, em síntese, a legitimidade da incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.



    Em seu favor, aponta o entendimento do RE nº 1.072.485, sob o Tema nº 985 da repercussão geral.



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao apelo com fundamento no artigo 1.030, I, do CPC, em razão do decidido no Tema nº 163 e inadmitiu quanto à questão remanescente. (e-doc. 36).



    É o relatório.



    Decido.



    No que remanesce, a irresignação não merece prosperar.



    De início, e conforme destacado na decisão de inadmissibilidade do apelo, sobreleva ressaltar que o acórdão recorrido vai ao encontro do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 593.068 (Tema 163), Relator Ministro Roberto Barroso, no qual este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral: 



    “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’.”



    No mais, o entendimento do Tema nº 985 não se aplica ao presente caso, pois referente à contribuição patronal, conforme ementa a seguir transcrita:



    FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas. (RE 1.072.485, Relator Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 2/10/2020)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente